Tribunal: TJDFT
Processo: 0733808-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733808-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN GUSTAVO CARVALHO DE ALMEIDA, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado dos apelantes pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (IDs 59810799, 59871224 e 59871238). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES